Tribunal: STF
Processo: SS 5625
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Concurso público. Magistratura estadual. Ordem concedida pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Exame do conteúdo de questão e de critério de correção. Acenada adstrição ao gabarito e aos parâmetros estabelecidos pela própria banca examinadora. Ressalva prevista na parte final da tese fixada por este Supremo Tribunal ao julgamento do tema nº 485 da repercussão geral. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Indevida tentativa de utilização do incidente suspensivo como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento, forte no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. O Estado da Bahia apresenta pedido de contracautela, em que requer a suspensão dos efeitos de acórdão prolatado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do mandado de segurança nº 8032963-12.2020.8.05.0000, bem como da subsequente decisão do Relator daquele writ que determinou o imediato cumprimento da ordem ali concedida.



    2. Os fundamentos do acórdão cuja eficácia o requerente busca suspender estão sintetizados na ementa adiante transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2018 DO TJBA. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE EM RAZÃO DE NÃO TER ALCANÇADO A NOTA MÍNIMA NA PROVA ORAL. INSURGÊNCIA DO CANDIDATO CONTRA AS NOTAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS NAS QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPOSTA DADA PELO IMPETRANTE À QUESTÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL QUE SE COADUNA COM O GABARITO APRESENTADO PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO NÃO RESPEITADOS NO ATO DE ATRIBUIÇÃO DA NOTA AO IMPETRANTE. CANDIDATO QUE ACERTOU DOIS DOS TRÊS QUESTIONAMENTOS FEITOS PELA BANCA, RAZÃO PELA QUAL DEVERIA LHE TER SIDO ATRIBUÍDO, AO MENOS, 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PONTUAÇÃO REFERENTE AO DOMÍNIO DO CONTEÚDO JURÍDICO DA QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE FALHA NO ENUNCIADO DA QUESTÃO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E NO PADRÃO DE RESPOSTA APRESENTADO PELA BANCA EXAMINADORA. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO ATACADA, SENDO DETERMINADA A ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO INTEGRAL À NOTA DO CANDIDATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    I - Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o ato de eliminação do Impetrante do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 em razão de não ter alcançado a nota mínima na 4ª etapa do certame (prova oral). 



    II - Não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo para restabelecer a regularidade do certame. 



    III - Com efeito, no caso em tela, ao analisar a resposta dada pelo Impetrante à questão da prova oral relacionada à matéria de Direito Constitucional, observa-se a subsunção desta ao padrão de resposta esperado pela banca examinadora. 



    IV - Impossibilidade de eliminação do Impetrante por conta de uma nota que está em manifesto descompasso com o gabarito elaborado pela própria banca examinadora, restando evidente que os critérios de correção preestabelecidos não foram respeitados no ato de atribuição da nota ao Impetrante. 



    V - Em verdade, verifica-se que o candidato acertou dois dos três questionamentos de Direito Constitucional feitos pela banca examinadora, razão pela qual deveria ter sido atribuído ao candidato, ao menos, 2/3 (dois terços) da pontuação referente ao domínio do conteúdo jurídico da questão, ou seja, 4,0 pontos, e não 1,2 ponto como foi feito pela banca. Necessidade de correção da ilegalidade perpetrada pelos Impetrados. 



    VI – Lado outro, em relação à questão de Direito Tributário, verifica-se a existência de falha no enunciado da questão, tendo a banca examinadora errado, ademais, ao ignorar, na resposta padrão, a exceção reconhecida pela jurisprudência no sentido de que, existindo previsão no edital, o arrematante torna-se responsável pelo crédito tributário, ainda que decorrente de fato gerador anterior à data da arrematação. 



    VII - Neste particular, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a regra do art. 130 do CTN é afastada pela disposição expressa, em edital de leilão, acerca da transferência da responsabilidade das dívidas do imóvel ao arrematante. 



    VIII - Além disso, verifica-se que, em todo o espelho de resposta, as terminologias “adquirente” e “arrematante” foram erroneamente trocadas pela banca examinadora. 



    IX - Assim, a questão de Direito Tributário encontra-se inquinada de erro grosseiro, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário no próprio mérito do questionamento, para anular a questão atacada, sendo determinada a atribuição da pontuação integral à nota do candidato. 



    X - Segurança parcialmente concedida.”



     



    3. No intuito de evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da medida suspensiva, o requerente articula com: i) o envolvimento de matéria constitucional direta, a atrair, segundo alega, a competência desta Casa para o exame do pedido de contracautela; ii) a existência de grave risco à ordem pública, com o perigo de produção de efeito multiplicador; e iii) a plausibilidade jurídica mínima do recurso extraordinário a ser interposto nos autos do processo subjacente, considerada a tese firmada por este Supremo Tribunal ao julgamento do tema nº 485 da repercussão geral (“Controle judicial do ato administrativo que avalia questões em concurso público.”). Consigna (evento 1, fls. 3-4; destaques no original):



    “Ocorre que o cumprimento imediato do referido acórdão, proferido em manifesta e evidente contrariedade ao entendimento firmado no Tema 485 (RE 632.853), diga-se de passagem, implica em grave lesão à ordem pública e, dessa forma, autoriza o pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer do futuro recurso extraordinário que certamente será interposto pelo Estado da Bahia.



    Não há dúvida que a competência é desse C. STF, tendo em vista que a questão gira em torno de dispositivos constitucionais, em especial sobre aplicação do princípio do concurso público, previsto no art. 37, inc. II, da Constituição Federal, competindo a esta Corte o exame da matéria (art. 297 do RISTF). A matéria de fundo, que será submetida à Corte em futuro recurso extraordinário é cotidiana na jurisprudência do C. STF e, como dito, já foi inclusive assentada no julgamento do RE 632.853.



    Notando que no âmbito do pedido de suspensão não se faz necessário o enfrentamento do mérito da demanda, mas sim a demonstração objetiva da lesão a valores públicos, o Estado da Bahia passará a evidenciar que a decisão a quo coloca em risco a ordem jurídica com grave impacto na administração pública. Para além disto há, ainda, o soturno perigo do temido efeito multiplicador, incentivando outras decisões judiciais no mesmo sentido, relacionadas aos demais candidatos que igualmente não foram aprovados no concurso público.”



    4. Requer seja deferida “liminarmente a suspensão dos efeitos do v. Acórdão proferido no Mandado de Segurança 8032963-12.2020.8.05.00000, seguido da r. decisão monocrática para cumprimento imediato da ordem mandamental, sob pena de multa diária” (evento 1, fl. 9; destaque no original).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    6. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    7. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    8. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de segurança, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    9. Registro que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    10. Feitos esses apontamentos, anoto que recai sobre a parte requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    11. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    12. Na espécie, a parte requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem pública. Na realidade, os efeitos do acórdão impugnado beneficiam, de modo direto e imediato, apenas 01 (um) candidato do certame. Cuida-se de tutela provisória concedida em favor de candidato isolado, isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, em razão do reduzido número de candidatos em situação análoga. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÕES QUE GARANTEM A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS EM ETAPA SUBSEQUENTE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. REVOGAÇÃO DAS DECISÕES IMPUGNADAS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE AO INTERESSE PÚBLICO. LIMINARES QUE BENEFICIAM ÍNFIMO NÚMERO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO. 1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, haja vista que as decisões impugnadas se destinam à inclusão, em etapa subsequente de concurso público, de número ínfimo de candidatos em comparação aos aprovados administrativamente na etapa controvertida, não havendo risco de efeito multiplicador . 3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes. 4. Agravo prejudicado em parte e, na parte remanescente, desprovido. (SS 5332 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022) 



    13. Ainda nesse rumo o seguinte precedente recente do Plenário desta Casa:



    “Suspensão de segurança. Concurso público. Decisão cautelar assecuratória do direito de participação dos candidatos nas etapas subsequentes do certame. Tema nº 485/RG. Exame de compatibilidade de questão de prova com as regras editalícias do certame. Possibilidade. Inocorrência de substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Ausência de demonstração do situação de risco à ordem administrativa e jurídica. Universo restrito de candidatos em situação análoga. Suspensão denegada. 1. É possível o controle judicial da compatibilidade entre o teor das questões formuladas no concurso e o conteúdo das regras editalícias disciplinadoras do certame, contanto que tal exame não importe em substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros criados pelo próprio órgão julgador. Precedentes. 2. Refoge à competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal a pretensão de reexame do juízo formulado por órgãos de instância inferior quanto à compatibilidade entre as questões da prova e as regras do edital do concurso. Discussão cujo exame envolve apreciação aprofundada de fatos e provas, assim como interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas nºs 279 e 454/STF). Precedentes. 3. Inexistência de risco potencial à integridade da ordem administrativa ou jurídica. Cuida-se, no caso, de tutela provisória concedida em favor de número ínfimo de candidatos (apenas 02 concorrentes), isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, especialmente em decorrência do reduzido número de candidatos em situação análoga. Precedentes. 4. Suspensão denegada.”



    (SS 5602, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    14. Sob o ângulo do alegado risco à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, verifico, adstrita ao limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, que, na decisão cuja eficácia o requerente busca suspender, a Corte estadual baiana, além de acenar com a observância de gabarito e de parâmetros fixados pela própria banca examinadora, invocou, para justificar a atuação jurisdicional, a ressalva prevista na parte final da tese firmada por esta Suprema Corte ao exame do RE nº 632853, paradigma do tema nº 485 da repercussão geral, adiante transcrita (realce acrescido):



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    15. Com efeito, os integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia entenderam, por maioria, que: i) os critérios fixados pela própria banca examinadora não foram observados na atribuição de nota ao candidato referente às questões do grupo de Direito Constitucional; e ii) houve manifesta ilegalidade na formulação de questão inserida no grupo de Direito Tributário.



    16. Nesse contexto, entendo que a argumentação veiculada pela ora requerente revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente